Tribunal: TJDFT
Processo: 0701210-33.2024.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Alimentos. Fixação. Possibilidades do devedor. Necessidades do credor.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o apelante ao pagamento de alimentos em quantia equivalente a 20% dos rendimentos do genitor e 20% do salário-mínimo, em caso de desemprego.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a adequação do valor dos alimentos fixados, considerando as possibilidades econômicas do devedor e as necessidades do alimentando.
III. Razões De Decidir
3. A Constituição Federal, em seu art. 229, estabelece o dever dos pais de assistir, criar e educar os filhos menores. O Código Civil, em seu art. 1.694, dispõe que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
4. O montante fixado em sentença é adequado e proporcional.
IV. Dispositivo E Tese
5. Recurso desprovido. Mantida a sentença que fixou a obrigação alimentar em 20% dos rendimentos do genitor.
Tese de julgamento: “1 A fixação dos alimentos deve observar as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, conforme art. 1.694 do Código Civil. 2. O valor dos alimentos deve ser razoável e proporcional, garantindo a subsistência do alimentando sem comprometer excessivamente a renda do alimentante.”
__________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 1.694.